Tribunal: TJDFT
Processo: 0738219-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0738219-37.2021.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII ANCAR IC EMBARGADO: RAIA DROGASIL S/A DESPACHO Trata-se de apelação cível interposta por RAIA DROGASIL S/A contra a r. sentença exarada sob o ID 42976845, integrada pela sentença de ID 42976853, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) determinar a renovação do contrato de aluguel firmado entre as partes por mais 60 (sessenta) meses, a contar do dia 1o de maio de 2022; (ii) fixar o valor do aluguel mensal, retroativo ao mês de maio de 2022, no valor de R$86.807,24 (oitenta e seis mil oitocentos e sete reais e vinte e quatro centavos) ou 4% (quatro por cento) sobre as vendas brutas; (iii) alterar a cláusula relativa à fiança locatícia, passando a vigorar o seguro fiança locatício contratado pela autora; (iv) manter o contrato originário em seus demais termos, inclusive quanto ao índice de atualização do aluguel, devendo permanecer em vigor o IGPM. Em face da sucumbência recíproca, mas não equivalente, as partes foram condenadas ao pagamento das custas processuais, das despesas e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando o pagamento de 20% (vinte por cento) a cargo da parte autora e 80% (oitenta por cento) a cargo da parte ré. Em suas razões recursais, a apelante sustenta que a presente ação somente fora ajuizada para evitar o perecimento do direito de renovar a locação, diante da inércia do apelado, de forma que o réu deve responder pelas despesas decorrentes da propositura da demanda à qual deu causa, consoante o princípio da causalidade. A egrégia 1a Turma Cível, nos termos do v. acórdão exarado no ID 46046794, conheceu e deu provimento ao recurso de apelação, para reformar a r. sentença e condenar a parte ré a se responsabilizar integralmente pelos ônus da sucumbência, incluídos os honorários advocatícios. O apelado opôs embargos de declaração (ID 46405218), sustentando que o egrégio Colegiado incorreu em omissão e contradição quanto ao entendimento que tenha dado causa à propositura da ação e deve responder pelas despesas daí decorrentes, incluindo os honorários advocatícios. Antes do julgamento dos embargos de declaração, as partes litigantes noticiaram a celebração de acordo envolvendo os honorários advocatícios sucumbenciais, objeto do litígio, e postularam a homologação da transação, com a suspensão do processo até a integral quitação, para posterior extinção (ID 47897596). É o relatório. Decido. Verifica-se que no acordo celebrado pelas partes, o apelado se comprometeu a pagar o valor de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais) em parcela única, no dia 27/06/2023, e as partes postularam a suspensão dos autos até a integral quitação do débito. Considerando que o pagamento será efetuado em apenas uma única parcela, aguarde-se até 30/06/2023, oportunidade em que as partes deverão informar acerca da satisfação da obrigação pelo embargante. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 19 de junho de 2023 às 12:23:35. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora